Tribunal: TJSP
Processo: 1006526-78.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL – FIADORES – PRORROGAÇÃO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO – PERMANÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
- Previsão contratual expressa de que o fiador se responsabilizaria até a entrega efetiva das chaves;
- A falta de anuência não desobriga fiador na prorrogação do contrato de locação – precedentes STJ;
RECURSO IMPROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30045
Registro: 2020.0000898473
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006526-78.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante NEIDE DE
ALBUQUERQUE, é apelada MARIA DE FÁTIMA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30045
APELANTE: NEIDE DE ALBUQUERQUE
APELADO: MARIA DE FÁTIMA PEREIRA
COMARCA: SÃO VICENTE 3a VARA CÍVEL
ASSUNTO: LOCAÇÃO IMÓVEL
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: THIAGO GONÇALVES ALVAREZ
EMENTA
APELAÇÃO CONTRATO DE LOCAÇÃO RESIDENCIAL
FIADORES

PRORROGAÇÃO
DO
CONTRATO
DE
LOCAÇÃO PERMANÊNCIA DA RESPONSABILIDADE DOS
FIADORES ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES
- Previsão contratual expressa de que o fiador se responsabilizaria
até a entrega efetiva das chaves;
- A falta de anuência não desobriga fiador na prorrogação do
contrato de locação precedentes STJ;
RECURSO IMPROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
109/113, que julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para resolver o contrato de
locação, decretando o despejo do réu, além do pagamento dos locativos vencidos, com
atualização monetária e com juros de mora d 1% ao mês, a contar do vencimento de cada
parcela, acrescido de multa moratória de 20%.
Diante da sucumbência mínima da autora, condenou a autora ao pagamento
de custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor da condenação.
Entendeu a d. Magistrada a quo, que a responsabilidade da fiadora pelo
débito deve se estender até a efetiva entrega das chaves, conforme previsto
contratualmente.
Irresignada, a ré apelou.
Aduziu, em suma, que o termo aditivo do contrato não teve sua anuência, que
apenas figurou como fiadora do contrato de locação firmado em 1998, devendo ser
exonerada do referido pagamento.
Processado o apelo independentemente do recolhimento do preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30045
respectivo (parte beneficiária da justiça gratuita), vieram contrarrazões, tendo os autos vindo
a este Tribunal.
É o relatório.
É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a falta de
anuência não desobriga fiador na prorrogação do contrato de aluguel:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR
FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE
ALUGUÉIS E ACESSÓRIOS. ADITAMENTOS CONTRATUAIS
PREVENDO A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL E MAJORAÇÃO DO
ENCARGO. AUSÊNCIA DE DISPOSIÇÃO CONTRATUAL QUE
AFASTE A RESPONSABILIDADE DOS FIADORES ATÉ A EFETIVA
ENTREGA DAS CHAVES. PRORROGAÇÃO DA GARANTIA. ART. 39
DA LEI 8.245/91. 1. Ação ajuizada em 13/03/2015. Recurso especial
concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O
propósito recursal é definir se os recorrentes, fiadores de contrato de
locação, devem ser solidariamente responsáveis pelos débitos
locativos, ainda que não tenham anuído com o aditivo contratual que
previa a prorrogação do contrato, bem como a majoração do valor do
aluguel. 3. O art. 39 da Lei 8.245/91 dispõe que, salvo disposição
contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende
até a efetiva devolução do imóvel, ainda que prorrogada a locação por
prazo indeterminado. 4. Da redação do mencionado dispositivo legal
depreende-se que não há necessidade de expressa anuência dos
fiadores quanto à prorrogação do contrato quando não há
qualquer disposição contratual que os desobrigue até a efetiva
entrega das chaves. 5. Ademais, a própria lei, ao resguardar a
faculdade do fiador de exonerar-se da obrigação mediante a notificação
resilitória, reconhece que a atitude de não mais responder pelos débitos
locatícios deve partir do próprio fiador, nos termos do art. 835 do
CC/02. 6. Na hipótese sob julgamento, em não havendo cláusula
contratual em sentido contrário ao disposto no art. 39 da Lei de
Inquilinato isto é, que alije os fiadores da responsabilidade até a
entrega das chaves e, tampouco, a exoneração da fiança por parte
dos garantes, deve prevalecer o disposto na lei especial quanto à
subsistência da garantia prestada. 7. Recurso especial conhecido e não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30045
provido.
(STJ, Resp 1607422, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 17 de
outubro de 2017)
A conclusão é de que nos contratos de locação firmados após a Lei
12.112/90, que alterou o art. 39 da Lei de Locações, havendo prorrogação do contrato, os
fiadores permanecem obrigados, salvo se manifestarem expressamente em sentido
contrário, ou se houver disposição contratual que os desobrigue até a entrega das chaves.
A súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça aplica-se somente nos casos
de contratos de locação firmados antes da Lei 12.112/90 (O fiador na locação não responde
por obrigações resultantes de aditamento ao qual não anuiu).
Aqui, apesar de o contrato de locação ter sido firmado antes da alteração da
lei (abril de 1998), há cláusula expressa de que a responsabilidade do fiador perdurará
até a entrega das chaves. Veja-se:
“Cláusula 12a: O fiador é o principal pagador, responsável solidariamente com
o locatário, em todas as cláusulas e condições deste e contrato, futuros
acordos, cuja responsabilidade entretanto, perdurará até a entrega, real e
efetiva, das chaves do referido imóvel, após a vistoria de praxe, sujeitando-se
ainda as correções legais e acordos, renunciando expressamente aos
benefícios e prerrogativas previstas nos artigos 1485/1504 do Código Civil e
art. 1o da Lei 8.009/90.” (fls. 31).
Assim, não é possível afastar a responsabilidade doa apelantea pela
cobrança dos locativos devidos após o período de prorrogação do contrato de locação.
Destarte, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Diante do art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade ora deferida.
Maria Lúcia Pizzotti

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 30045
Relatora